Tribunal: STJ
Processo: 5448003-77.2018.8.09.0097
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3007324 - GO(2025/0292169-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: TREEBOI ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: CAMILA MARIA BATISTA CINTRA - GO025156
PAULLA ANDRÉIA COUTO COSTA - GO039566
AGRAVADO
: THERMO KING DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO MANFREDINI HAPNER - PR010515
ANA PAULA MUGGIATI DOS SANTOS - PR021461
JONAS ROBERTO JUSTI WASZAK - PR017447
ANA PAULA DE MATTOS PESSOA RIBEIRO - PR034011
JAMILE ERNANDORENA DOS SANTOS - PR050258
DANIELA FARINHA DE OLIVEIRA DAVID - PR062420
KARINNA MASSOQUETTO DE JESUS - PR060123
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECUSO
ESPECIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LIMITES DO ART. 85,
§
2o
DO
CPC.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO
SÚMULA 211/STJ.
DO CPC NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL.
ART. 1.022
PREQUESTIONAMENTO FICTO NÃO CARACTERIZADO.
1. A ausência de debate na instância ordinária acerca da matéria tratada no
recurso especial impede seu conhecimento, conforme a
que
Súmula 211/STJ,
estabelece ser inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito
da oposição de embargos de declaração, não foi apreciada pelo Tribunal a
quo.
2. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que, mesmo em se
tratando de questão de ordem pública, é imprescindível que a matéria tenha
sido decidida no acórdão impugnado para configurar o prequestionamento.
3. Não houve alegação de violação ao
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
a fim de que fosse constatada a eventual omissão por parte da Corte de
origem,
indispensável,
inclusive,
para
fins
de
configuração
do prequestionamento ficto de matéria estritamente de direito, nos termos do
do Estatuto Processual (AgInt no
relator
art. 1.025
AREsp n. 2.729.937/MS,
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025,
DJEN de
)
22/12/2025.
Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55101246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:58
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ecc9d538-7631-4c5d-a6f2-e19a796594f5

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55101246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:58
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ecc9d538-7631-4c5d-a6f2-e19a796594f5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3007324 - GO(2025/0292169-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: TREEBOI ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: CAMILA MARIA BATISTA CINTRA - GO025156
PAULLA ANDRÉIA COUTO COSTA - GO039566
AGRAVADO
: THERMO KING DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO MANFREDINI HAPNER - PR010515
ANA PAULA MUGGIATI DOS SANTOS - PR021461
JONAS ROBERTO JUSTI WASZAK - PR017447
ANA PAULA DE MATTOS PESSOA RIBEIRO - PR034011
JAMILE ERNANDORENA DOS SANTOS - PR050258
DANIELA FARINHA DE OLIVEIRA DAVID - PR062420
KARINNA MASSOQUETTO DE JESUS - PR060123
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECUSO
ESPECIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LIMITES DO ART. 85,
§
2o
DO
CPC.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO
SÚMULA 211/STJ.
DO CPC NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL.
ART. 1.022
PREQUESTIONAMENTO FICTO NÃO CARACTERIZADO.
1. A ausência de debate na instância ordinária acerca da matéria tratada no
recurso especial impede seu conhecimento, conforme a
que
Súmula 211/STJ,
estabelece ser inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito
da oposição de embargos de declaração, não foi apreciada pelo Tribunal a
quo.
2. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que, mesmo em se
tratando de questão de ordem pública, é imprescindível que a matéria tenha
sido decidida no acórdão impugnado para configurar o prequestionamento.
3. Não houve alegação de violação ao
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
a fim de que fosse constatada a eventual omissão por parte da Corte de
origem,
indispensável,
inclusive,
para
fins
de
configuração
do prequestionamento ficto de matéria estritamente de direito, nos termos do
do Estatuto Processual (AgInt no
relator
art. 1.025
AREsp n. 2.729.937/MS,
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025,
DJEN de
)
22/12/2025.
Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54724866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:53
Código de Controle do Documento: 691d6c02-af26-48dc-94c0-8df92eef0e3e

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por TREEBOI ALIMENTOS
LTDA contra decisão monocrática de minha relatoria que negou provimento ao agravo
em recurso especial.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a", da Constituição Federal contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS assim ementado (fl.
864):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. APARELHO DE
REFRIGERAÇÃO
ACOPLADO
A
CAMINHÃO.
VEDAÇÃO
PRECÁRIA
DA
TAMPA
DO
COMBUSTÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DA
EMPRESA QUE INSTALOU O EQUIPAMENTO.
BOMBA INJETORA. COMBUSTÍVEL COM POUCA
UTILIZAÇÃO

DE
BAIXA
QUALIDADE.
E/OU
RESPONSABILIDADE CIVIL DA COMPRADORA DO
PRODUTO
.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
CONCORRENTE.
DO
DANO
ART. 945
CC/2002.
MORAL.
INOCORRÊNCIA.
PEDIDOS
INICIAIS
JULGADOS
PARCIALMENTE
PROCEDENTES.
SENTENÇA REFORMADA.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 928-936).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que houve indevida
aplicação da
na decisão monocrática, porque existiria
Súmula n. 211/STJ
prequestionamento efetivo e ficto da matéria relativa ao
§ 2o, do CPC, uma vez
art. 85,
que a discussão sobre a extrapolação do teto legal dos honorários (soma de 20% para a
primeira requerida e 20% para a segunda e terceira requeridas, totalizando 40%) foi
suscitada em embargos de declaração na origem, e o Tribunal local teria permanecido
omisso (fls. 1094-1096).
Sustenta ofensa ao
do CPC, defendendo que o prequestionamento
art. 1.025
ficto supre a ausência de enfrentamento explícito pela Corte de origem (fls. 1095-1096).
Argumenta que não é necessária a indicação formal de violação ao
do CPC no recurso especial quando demonstrado o manejo de embargos de
art. 1.022
declaração para provocar o exame da tese federal, sob pena de “formalismo estéril” e
esvaziamento da função uniformizadora do STJ (fls. 1096).
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, submeta-se
o presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 1.104-1.111).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54724866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:53
Código de Controle do Documento: 691d6c02-af26-48dc-94c0-8df92eef0e3e

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de qualquer
novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da decisão ora
agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Consoante aludido na decisão agravada, a matéria afeita ao percentual ora
fixado de honorários de sucumbência não obteve o devido prequestionamento, conforme
se extrai dos embargos de declaração interposto (fls. 978):

Em suas razões, a embargante pede o conhecimento e
provimento do recurso “para correção do erro material na
redação do acordão, que acarretou na condenação da parte
Embargante aos honorários de sucumbência no percentual
total de 40% (acordão estabeleceu 20% para a 1a Requerida
+ 20% para 2a e 3a Requerida), violando o
§ 2o, do
Art. 85,
que fica desde já prequestionamento, devendo o
CPC/15,
decisum ser adequado para que a somatório de todos os
honorários sucumbenciais fixados em desfavor da
Embargante não ultrapasse o limite legal de 20%.”

Ocorre que, tal como defendido nas contrarrazões
apresentadas no evento 356, o tema colocado à baila
não foi agitado nos aclaratórios anteriores, restando
preclusa, portanto, qualquer discussão sobre ele.

Ademais, questões afeitas ao valor arbitrado a título de
verba honorária sucumbencial não se insere nas matérias de
ordem pública, sendo falha, inclusive, a tese de que, na
espécie, houve arbitramento em quantia maior que a
permitida em lei.
Ante o exposto, conheço e rejeito os aclaratórios opostos
pela autora.

Portanto, observa-se que diante da ausência de debate na instância ordinária
acerca da matéria tratada no presente recurso especial, tal questão não pode ser
conhecida pela ausência do prequestionamento, conforme

Súmula n. 211/STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
".
a quo
Nessa ótica, a Corte Especial do STJ firmou o entendimento no sentido de
que "mesmo que se trate de questão de ordem pública, é imprescindível que a matéria
tenha sido decidida no acórdão impugnado, para que se configure o prequestionamento".
(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
AREsp 746.371/RS,
TERCEIRA TURMA, DJe
.
09/03/2018)
Acrescente-se, ainda, que se o recorrente entendesse persistir algum vício
no acórdão impugnado, imprescindível a alegação de violação do
do CPC
art. 1.022
Documento eletrônico VDA54724866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:53
Código de Controle do Documento: 691d6c02-af26-48dc-94c0-8df92eef0e3e

quando da interposição do recurso especial com fundamento na alínea "a" do inciso III
do artigo 105 da Constituição Federal, sob pena de incidir no intransponível óbice da
ausência de prequestionamento.
Nesse sentido:

1. O recurso especial não comporta conhecimento por
ausência de prequestionamento dos dispositivos legais
mencionados (artigos 47 e 54 do CDC, artigo 129 do
Código Civil). O acórdão recorrido não analisou
explicitamente tais dispositivos, e os agravantes não
indicaram violação do
do CPC, o que inviabiliza
art. 1.022
o conhecimento do recurso especial, aplicando-se as
Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF.
(AgInt no
relator Ministro João
REsp n. 2.114.449/SP,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de
)
6/11/2024.

2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no
recurso especial, a despeito da oposição de declaratórios,
impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 211/STJ.
3. Apesar de opostos embargos de declaração na origem, a
recorrente não indicou a contrariedade ao artigo 1.022 do
Código de Processo Civil, a fim de sanar eventual omissão.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.370.076/SP,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
)
12/9/2024.

Assim, apesar do esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54724866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:53
Código de Controle do Documento: 691d6c02-af26-48dc-94c0-8df92eef0e3e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.007.324 / GO
Número Registro: 2025/0292169-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
544800377 54480037720188090097
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TREEBOI ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : CAMILA MARIA BATISTA CINTRA - GO025156
PAULLA ANDRÉIA COUTO COSTA - GO039566
AGRAVADO
: THERMO KING DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : CARLOS EDUARDO MANFREDINI HAPNER - PR010515
ANA PAULA MUGGIATI DOS SANTOS - PR021461
JONAS ROBERTO JUSTI WASZAK - PR017447
ANA PAULA DE MATTOS PESSOA RIBEIRO - PR034011
JAMILE ERNANDORENA DOS SANTOS - PR050258
DANIELA FARINHA DE OLIVEIRA DAVID - PR062420
KARINNA MASSOQUETTO DE JESUS - PR060123
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TREEBOI ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : CAMILA MARIA BATISTA CINTRA - GO025156
Documento eletrônico VDA55073943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:47:20
Código de Controle do Documento: 929729dd-f32d-4639-886f-1fc26a87eacc

PAULLA ANDRÉIA COUTO COSTA - GO039566
AGRAVADO
: THERMO KING DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : CARLOS EDUARDO MANFREDINI HAPNER - PR010515
ANA PAULA MUGGIATI DOS SANTOS - PR021461
JONAS ROBERTO JUSTI WASZAK - PR017447
ANA PAULA DE MATTOS PESSOA RIBEIRO - PR034011
JAMILE ERNANDORENA DOS SANTOS - PR050258
DANIELA FARINHA DE OLIVEIRA DAVID - PR062420
KARINNA MASSOQUETTO DE JESUS - PR060123
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:47:20
Código de Controle do Documento: 929729dd-f32d-4639-886f-1fc26a87eacc